Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-18.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cerceamento de defesa afastado - Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado pelos embargantes, embargado e duas testemunhas – Ação executiva devidamente instruída – Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cerceamento de defesa afastado - Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado pelos embargantes, embargado e duas testemunhas – Ação executiva devidamente instruída – Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000138-18.2020.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que são apelantes EDER
DURVAL PICHINELI (JUSTIÇA GRATUITA) e HELOISA APARECIDA DE
SOUZA PICHINELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERCITRUS
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
2
Apelação no: 1000138-18.2020.8.26.0464
Apelante: EDER DURVAL PICHINELI E OUTRO.
Apelado: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Rodrigo Martins Marques.
Comarca: Pompéia 1a Vara.
VOTO No 15815
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Cerceamento de defesa afastado -
Execução fundada em instrumento particular de confissão
de dívida devidamente assinado pelos embargantes,
embargado e duas testemunhas
Ação executiva
devidamente instruída
Dever do embargante de
comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta
inexigibilidade, o que não ocorreu
Alegação de
onerosidade
excessiva
com
cobrança
de
juros
remuneratórios abusivos e capitalizados - Descabimento -
Incidência de correção monetária por indexador livremente
pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF -
Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF -
Sentença
de
improcedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 98/102, cujo relatório adoto, julgou os Embargos à Execução
ajuizada por EDER DURVAL PICHINELI e HELOÍSA APARECIDA DE
SOUZA PICHINELI em face de COOPERCITRUS COOPERATIVA DE
PRODUTOS RURAIS, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES os embargos opostos por EDER DURVAL PICHINELI
e HELOISA APARECIDA DE SOUZA PICHINELI em face de JDB
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA e, em consequência, julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil, devendo a execução prosseguir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
3
valor apontado pela credora. Sucumbentes, condeno os embargantes
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado dos embargos, com
fundamento no parágrafo 2o do artigo 85 do NCPC, ressalvada a
gratuidade
processual.
Prossiga-se
nos
autos
da
execução,
transladando-se cópia desta sentença.”
Insurgência
recursal
dos
embargantes
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que
solicitaram a realização de perícia técnica judicial, a fim de realizar a
atualização do débito para verificar as abusividades. No mérito,
reitera as alegações da exordial, sustentando que não houve a
apresentação do demonstrativo de débito atualizado até a data da
propositura da ação. Sustenta a prática indevida de capitalização
mensal de juros (fls. 104/117).

Contrarrazões apresentadas às fls. 121/138.
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta Relatora em 22.09.2020 (fl. 141).
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois os apelantes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
4
beneficiários da justiça gratuita (fls. 69).
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de Embargos à Execução ajuizada
por EDER DURVAL PICHINELI e HELOÍSA APARECIDA DE SOUZA
PICHINELI em face de COOPERCITRUS COOPERATIVA DE
PRODUTOS RURAIS, alegando que a execução é nula, pois não veio
acompanhada de demonstrativo de cálculo, com os critérios de
apuração do valor executado, sendo que o Instrumento Particular de
Confissão de Dívida não é título extrajudicial capaz de embasar ação
de execução. Subsidiariamente, alega excesso de execução.
O Juízo a quo deferiu a justiça gratuita aos
embargantes e recebeu os presentes embargos sem a atribuição de
efeito suspensivo, pois não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória (fl. 69).
O requerido apresentou impugnação aos
embargos às fls. 71/80.
Houve manifestação sobre a impugnação às
fls. 83/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
5
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 98/102, julgou improcedente os embargos,
extinguindo o feito com resolução do mérito, determinando o
prosseguimento da execução. Em razão da sucumbência, condenou
os embargantes no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
dos embargos.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito
formulado nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas
do apelante, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a
quo na sentença.
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide tem
lugar quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
6
julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da
questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental
acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da
prova é influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno
dos fatos deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o
emprego de todos os meios legais "para provar a verdade dos fatos
em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos
regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já
o segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz
buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o
feito verificar a pertinência ou não da dilação probatória, podendo
dispensá-la se houver elementos de convicção bastantes para o
julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é
dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito.
Por isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para o
apelante, tendo em vista que as provas documentais apresentadas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
7
mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando
totalmente prescindível a produção de prova pericial.
Superado este ponto, passa-se à análise do
mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que a ação
executiva foi interposta visando cobrar o débito no montante de
R$129.777,14, originado do Instrumento Particular de Confissão de
Dívida (fls. 26/29), assinado pelas partes e duas testemunhas;
respectiva Nota Promissória (fl. 30) e planilha de cálculo (fl. 35).
O art. 784, inciso III, do CPC/15 estabelece
que: “São títulos executivos extrajudiciais: III
o documento
particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”
Desta feita, o instrumento de confissão de
dívida acostado aos autos, assinado pelos embargantes, embargado
e duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução,
pois goza dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
Em casos semelhantes assim decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:

“Apelação
Embargos à execução
Confissão de dívida
subscrita por duas testemunhas Título extrajudicial Art.
784, II, do Código de Processo Civil Pedidos parcialmente
acolhidos apenas para reduzir a multa Pleito de reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
8
Impossibilidade

Título
extrajudicial
devidamente
constituído
Confissão de dívida oriunda da livre
manifestação de vontade do embargante
Instrumento
particular que prescinde da análise da causa subjacente
Confissão irrestrita do débito
Recurso ao qual se nega
provimento.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002331-
92.2016.8.26.0319; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa; Data do
Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro: 06/09/2017)
“Embargos à execução. Execução fundada em instrumento
particular de confissão de dívida. Título executivo
extrajudicial (Art. 784, II, do CPC e Súmula 300 do STJ).
Liquidez, certeza e exigibilidade presentes. Título hábil a
aparelhar a execução. Improcedência dos embargos.
Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da
verba
honorária.”
(TJSP;
Apelação
1008613-
96.2016.8.26.0077; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de
Registro: 11/07/2017)
Ademais, como bem salientou o Douto
Magistrado a quo “O objeto da execução, na hipótese, não se trata de
duplicata, mas sim do instrumento particular de confissão de dívida
no. 7772, firmado em 22 de outubro de 2018 (fls. 26/29), no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
9
houve o reconhecimento, pelos devedores, da existência de dívida no
montante atualizado de R$ 150.732,41, inclusive mediante a
assinatura de nota promissória (fls. 30), em razão do não pagamento
das duplicatas de no. 018.526 (27.10.2017), 019.752 (04.01.2018),
020.941 (19.02.2018) e 017.257 (03.08.2017), ou seja, não era
necessário a juntada de tais títulos e suas respectivas notas fiscais.
Isso pois, ao contrário do que alegam os embargantes, o instrumento
de confissão de dívida possui liquidez e constitui título executivo
extrajudicial, nos termos do art. artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil, eis que traz expressa referência aos débitos que
originaram a dívida e está acompanhado da nota promissória de
garantia (fls. 30) e do demonstrativo descritivo do débito e sua
evolução (fls. 61 da execução).”
Por fim, quanto à alegada abusividade dos
juros cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a
matéria é regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64,
as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
10
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF
quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre
diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
11
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Neste
sentido
a
jurisprudência
desta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos contratuais não limitados a
12% ao ano
Inaplicabilidade da Lei de Usura

Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada
caso
concreto,
mediante
a
comprovação
de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS
Admissibilidade
Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade
de capitalização de juros em período inferior a um ano
Capitalização de juros expressamente prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de
cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
12
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira"
Ausência de
abusividade no caso concreto Financiamento do IOF que
não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO

Cobrança regular - Valores não abusivos - Serviços
prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
(g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF.
Comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Ausência de comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-18.2020.8.26.0464 -Voto no 15815
13
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
(g.n.)
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em vista o
desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art.
85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor atualizado dos embargos, ressalvada a justiça
gratuita concedida aos embargantes.

Por
esses
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)